Tribunal: STF
Processo: ARE 1258867
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Funcionamento de creches ou instituições congêneres em períodos de férias ou recesso escolar. 3. Ausência de violação aos princípios constitucionais de separação dos poderes, legalidade, prévia dotação orçamentária, inserção das creches no sistema de ensino educacional e convivência familiar. Precedentes. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.